Tribunal: TJBA
Processo: 0303109-25.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303109-25.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
MARCOS ARAUJO LIMA

APELADO: GENILDA GONCALVES DE ALMEIDA GALINDO

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DE OBRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento de contrato de empreitada para construção de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 512.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão do abandono da obra após o recebimento integral do preço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a condenação por danos materiais possui respaldo probatório suficiente; (iii) determinar se o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte foi intimada para especificar provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão do direito à produção probatória.

O direito à prova não é absoluto, subordinando-se à pertinência e à iniciativa da parte interessada, sendo legítimo o julgamento com base no conjunto probatório já constante dos autos.

Reconhece-se a suficiência da prova documental produzida pela autora, que comprova o pagamento integral do contrato, o abandono da obra e os custos necessários à sua conclusão e reparação.

Considera-se adequada a quantificação dos danos materiais, pois fundada em prova robusta não impugnada pela parte ré, afastando-se alegação de arbitramento excessivo.

Afirma-se que a reparação material deve ser integral, abrangendo todos os prejuízos efetivamente comprovados.

Configura-se dano moral, pois o abandono da obra após pagamento integral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando frustração legítima, angústia e abalo psicológico relevante.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de especificação de provas após intimação judicial acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. Os danos materiais devem ser integralmente reparados quando comprovados por conjunto probatório robusto e não impugnado. 3. O abandono de obra após recebimento integral do preço configura circunstância excepcional que enseja dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020; TJ-BA, APL nº 0307579-72.2014.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.05.2020; TJ-BA, APL nº 0504715-54.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 07.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
0303109-25.2016.8.05.0146
,
da Comarca de Juazeiro, em que figura, como Apelante,
HUGO DOS SANTOS CORDEIRO
, e, como Apelada,
GENILDA GONÇALVES DE ALMEIDA GALINDO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.